Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RELATÓRIO MÉDICO. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CUSTEAMENTO DO TRATAMENTO. RESPOSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
2. Segundo o art. 6o, caput, da referida lei, para o deferimento da internação psiquiátrica mister a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
2.2. Considerando as informações constantes no laudo médico, o insucesso dos tratamentos anteriores e o noticiado desaparecimento do primeiro agravado pelo período de dois meses, necessária a concessão da tutela de urgência.
3. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.